Tribunal: STF
Processo: Rcl 1980
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-03-13
Data de publicação: 2003-03-13

Ementa:
EMENTA: Reclamação. 2. Decisão que deferiu antecipação de tutela.
3. Incidência da decisão proferida na ADC nº 4. 4. A norma contida
no art. 1º da Lei nº 9.494/97 não pode ter a sua aplicação frustrada
 pela jurisdição ordinária. 5. Reclamação julgada procedente.